Tribunal: TCU
Processo: 025.534/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5564/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de monitoramento sobre a determinação prolatada pelo item 1.8 do Acórdão 5949/2020-TCU-Segunda Câmara (Relação 16/2020), no âmbito do TC- Processo 008.491/2019-4 , ao cuidar de representação formulada por Marcelo Costa Santos, como então Vereador, em face dos indícios de desvio de recursos federais destinados à viabilização de ações de atenção básica à saúde e à vigilância em saúde no Município de Rio Preto da Eva - AM; Considerando que o item 1.8 do aludido Acórdão 5.949/2020 foi proferido pela 2a Câmara do TCU nos seguintes termos: " (...) 1.8. Determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que, no prazo de cento e vinte (120) dias, o Fundo Nacional de Saúde (FNS) avalie e se manifeste conclusivamente sobre as eventuais irregularidades assinaladas na presente representação, sem prejuízo da eventual instauração dos processos de tomadas de contas especial a partir da reprovação das correspondentes prestações de contas, devendo informar o TCU sobre o efetivo resultado dessas medidas ao final do referido prazo "; Considerando que, ao analisar o cumprimento do item 1.8 do Acórdão 5949/2020-TCU-Segunda Câmara (Relação 16/2020), a SecexSaúde informou que, por meio do Ofício no 665/2020/DIAN/FNS/SE/MS de 10/7/2020 (Peça 6), a Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde teria argumentado que a instituição não teria a atribuição regimental para o cumprimento da anunciada determinação, tendo essa argumentação sido reforçada pelo Ofício no 134/2021/DIAN/FNS/SE/MS de 23/2/2021 (Peça 12); Considerando, enfim, que, diante disso, a unidade técnica teria pugnado pela reformulação da aludida medida no sentido de passar a enviar a correspondente determinação ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus) para apurar os indícios de irregularidade e, diante da eventual identificação de dano ao erário, instaure a subsequente tomada de contas especial (Peça 9); Considerando, por esse prisma, que o Tribunal deveria receber a solicitação do FNS como mera petição para lhe dar o necessário provimento e, assim, reformular o destinatário da aludida determinação, passando a enviá-la para o Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "c", e 157, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em receber, como mera petição, o expediente acostado à Peça 12 pelo Fundo Nacional de Saúde para, no mérito, dar-lhe o necessário provimento e, assim, reformular o destinatário da aludida determinação, passando a enviá-la para o Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus), além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 025.534/2020-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: SecexSaude. 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Saúde (FNS). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. Determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da notificação desta deliberação, o Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus) avalie e apresente a sua manifestação conclusiva sobre os indícios de irregularidade assinalados na presente representação, sem prejuízo de, dentro do aludido prazo, adotar as eventuais medidas cabíveis para a devida instauração das tomadas de contas especial a partir da reprovação das correspondentes prestações de contas do ajuste; devendo informar o TCU sobre o efetivo resultado dessas medidas ao final do referido prazo; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, ao Fundo Nacional de Saúde (FNS) e ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus), para ciência e efetivo cumprimento ao item 1.7.1 deste Acórdão dentro do prazo fixado; e 1.7.3. promover o apensamento, com o subjacente arquivamento, do presente processo de monitoramento ao TC- Processo 008.491/2019-4 ; sem prejuízo de, em novo processo, promover o novo monitoramento sobre o item 1.7.1 deste Acórdão.